Tribunal: TJPA
Processo: 0809861-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809861-15.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MANOEL PEDRO PAES DA COSTA

PACIENTE: ALEX TRINDADE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS; ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO – ARTS. 33, 35 e 36, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

1.

O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional. (HC 533.066/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

2.

Conforme informações do Juízo, já houve manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Manoel Pedro Paes da Costa, em favor do nacional ALEX TRINDADE DA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Informa a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 19/08/2020, acusado de suposta participação em delitos capitulados nos arts. 33, 35 e 36, todos da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo de Busca e Apreensão de nº 0001585-59.2020.8.14.0022.

Sustenta demora na prestação jurisdicional, eis que a prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 04/07/2020, tendo formulado pedido de revogação em 13/08/2020 e que até o momento não houve manifestação do juízo.

Alega que ainda não foi oferecida denúncia pelo Órgão Ministerial, o que tem causado constrangimento ilegal ao paciente por excesso de prazo, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que em liberdade possa ele aguardar o trâmite processual, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indicada minha prevenção na Id 3759673, e em razão do meu afastamento funcional o e. Des. Mairton Marques Carneiro, na Id 3769930, indeferiu a medida liminar e requisitou informações que foram prestadas na Id 3802485, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3848189.

Na Id 3795274 há pedido de reconsideração do indeferimento da liminar que foi negado, Id 3804880.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALEX TRINDADE DA SILVA,
acusado de suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 33, 35 e 36, todos da Lei de nº 11.343/2006, em que se alega demora na prestação jurisdicional e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente, em companhia de outras 10 (dez) pessoas, estão sendo investigados pela formação de uma rede organizada e bastante estruturada para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes na cidade de Igarapé-Miri, em especial às drogas identificadas como maconha, cocaína e oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Ao alegar demora na prestação jurisdicional, o impetrante sustenta que até o momento não houve manifestação do juízo com relação aos pedidos de revogação da prisão cautelar do paciente, formulados nos dias 13/08/2020 e 01/10/2020.

Data venia
, não se sustenta a alegação, eis que os pedidos de revogação da prisão cautelar foram apreciados pelo juízo em decisão proferida no dia 09/10/2020, conforme cópia constante na Id 3802485, juntada pelo juízo nas informações, Id3802485, e, assim, prejudicada sua análise.

Concernente ao argumento de excesso de prazo na prisão cautelar em razão de demora no oferecimento da denúncia, não se desconhece que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (Processo HC 443259/PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Ao prestar informações, Id 3802485, o juízo relata que: “Por fim, informo que o processo encontra-se com vista ao MP para eventual oferecimento de denúncia.” <sic>.

In casu
, tem-se que não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, haja vista que o processo segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria qualquer mora injustificada na conclusão do feito, em que se apura a participação de 11 (onze) envolvidos num esquema complexo de organização criminosa, sendo necessária a devida cautela na individualização das condutas delitivas para o oferecimento da denúncia.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.

HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA RELATORIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. O pleito de reconhecimento da inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que já foi analisado nesta Corte Superior no julgamento do HC n. 520.663/BA, de minha relatoria.

3.
O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional.

4. In casu, a ação penal proposta em desfavor do ora paciente tem seguido regular tramitação, considerando-se que a demora observada para o encerramento da instrução decorre das peculiaridades do feito, uma vez que a denúncia foi oferecida em 14/8/2019, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, qual seja, 3/3/2020, e o paciente foi citado por edital por não ter sido localizado no endereço fornecido até a presente data. Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 533.066/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020) – grifo nosso

Concernente ao pedido subsidiário de substituição da decretação da prisão cautelar por imposição de medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula de nº 08 - TJPA).

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 20/11/2020